Tribunal: STF
Processo: ARE 1556527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR BURACO NA VIA PÚBLICA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO A ALEGADA RESPONSABILIDADE DA SANEAGO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o Município de Anápolis e a SANEAGO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente em via pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nexo de causalidade entre a suposta omissão do Município e os danos sofridos pelo autor; (ii) saber se há responsabilidade civil da SANEAGO; e (iii) saber se são devidas as indenizações por danos materiais e morais, bem como se devem seus valores ser mantidos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Na hipótese de omissão estatal, ou seja, quando era de se esperar determinada atitude por parte da Administração Pública e esta mostrou-se falha, a responsabilidade é subjetiva, recaindo exclusivamente sobre o autor o ônus probatório quanto a ocorrência do fato ilícito e o nexo causal relacionado à omissão na preservação da via pública, cabendo à parte ré o ônus de demonstrar possíveis excludentes de sua responsabilidade civil.



    4. Em relação à SANEAGO, o autor não acostou aos autos nenhuma prova de que no local do acidente que lhe vitimou foi realizada obra realizada pela concessionária de serviço público, portanto, cabível a improcedência dos pedidos iniciais contra a empresa e a inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais, ressalvada a condição do vencido como beneficiário da gratuidade da justiça.



    5. Demonstrado o nexo causal entre a omissão da municipalidade na manutenção e conservação da via pública e o acidente, surge o dever de reparar os prejuízos sofridos pela vítima do sinistro.



    6. Para ser indenizado, o dano material deve ser efetivamente comprovado, merecendo, no caso em tela, a redução do quantum ao exato valor dos gastos demonstrados pelos documentos anexos à inicial.



    7. Na espécie, o dano moral decorre do próprio fato, que além de provocar lesão à integridade física da vítima, ofendeu seu estado psíquico e moral. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido quando revelarse adequado, proporcional e razoável, segundo a inteligência da Súmula 32/TJGO. IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Primeiro apelo provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais em desfavor da SANEAGO. Segundo apelo parcialmente provido, com a redução do valor do dano material. Tese de julgamento: "1. A ausência de manutenção da via pública enseja a responsabilidade subjetiva do Município pelos danos causados por sua omissão." "2. Não havendo prova do nexo causal entre a apontada conduta da SANEAGO e o acidente de trânsito, inexiste responsabilidade civil da empresa." "3. A indenização por danos materiais depende da efetiva comprovação. Por sua vez, a indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente